Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 6.785,00 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência. Ademais, encontra-se representado por advogado dativo.
3. Na origem, narra o autor que trafegava com seu veículo pela via W1 quando parou para dar preferência a outro veículo que fazia a rotatória que separa as entradas da SQN 114 e da SQN 314. Aduz que poucos segundos após a parada, o veículo do requerido colidiu na parte traseira de seu veículo.
4. Em razões recursais, o requerido/recorrente afirma não ter sido possível frear a tempo e que, mesmo após tentar desviar, não conseguiu evitar a colisão. Atribui às condições climáticas do dia (chuvas), a ocorrência do evento danoso.
5. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o art. 29, II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
6. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso. O fato de ter chovido no dia da ocorrência e a via estar molhada não o exime da culpa pelos danos materiais causados ao veículo do autor. Em condições climáticas como a narrada, deveria ter sua atenção redobrada na condução do seu veículo guardando distância de segurança em relação ao veículo que trafegava a sua frente (art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro).
8. Ademais, o juízo sentenciante pontuou o seguinte: “No caso dos autos, percebe-se que a parte requerida não conseguiu afastar essa presunção, não tendo trazido à apreciação do juízo qualquer elemento que refutasse as alegações deduzidas na exordial, ou seja, não trouxe aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral (art. 373, II, do CPC), razão pela qual deve-se reconhecer a sua responsabilidade pela ocorrência do acidente e o dever de reparar os danos materiais causados ao autor.”
9. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.